Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706639-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIMAREA DANIEL FERREIRA MOURA AGRAVADO: FATIMA HELENY LIMA FRANCO DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JUCIMAREA DANIEL FERREIRA MOURA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução (Processo no 0018354-45.2016.8.07.0001) em que litiga contra FATIMA HELENY LIMA FRANCO DE SA, indeferiu a inclusão da devedora no cadastro de inadimplentes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. Ao CJU: Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias, devendo ser observado o valor atualizado indicado na planilha ID 146730273.” Em suas razões recursais (ID 44035234, pp. 01/08), a agravante sustenta, em síntese, que o seu pedido encontra amparo no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que “a utilização do convênio SERASAJUD se trata de medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, ao passo que oportuniza que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa se dê de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico”. Aduz que inexiste óbice para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, conforme determina o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil em face do “direito fundamental à tutela executiva”, uma vez que é necessário que o litigante em processo judicial goze de instrumentos aptos à efetivação de sua pretensão. Colaciona jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do STJ para amparar sua tese de que “é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora”. Requer “a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja determinada a inclusão dos dados da devedora no SERASAJUD” e, no mérito, seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Preparo comprovado (ID 44035241, p. 02). Brevemente relatados, decido. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Numa análise perfunctória, vislumbro os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. O periculum in mora emerge do risco de dissipação do patrimônio da executada, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa aplicabilidade às atividades satisfativas (art. 4o). O art. 782, § 3o, do CPC, dispõe que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Cuida-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz a determinação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária. A parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De fato, a norma supracitada enuncia uma faculdade do Juízo, de determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Desse modo, a medida coercitiva de inclusão do nome do devedor no Serasa não é de adoção obrigatória pelo magistrado, especialmente, quando é possível ao credor alcançar tal desiderato sem a intervenção judicial. No entanto, embora não se possa extrair da norma inserta no art. 782, § 3o, do CPC, que a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes constitui medida impositiva ao magistrado, tampouco é possível inferir que a utilização do SerasaJud pode ser adotada sem motivação adequada. Assim, em juízo prelibatório, consoante já decidiu esse egrégio TJDFT, a utilização do SerasaJud só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea (Acórdão 1398028, 07080272720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), que, na hipótese vertente, parece inexistente). Diante da ausência de pagamento voluntário e restando frustradas as pesquisas a fim de encontrar bens suficientes em nome da devedora, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela agravante, uma vez que o objetivo do art. 782, § 3o do CPC é dar efetividade à execução. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, uma vez que a fundamentação não se mostra suficiente para justificar a rejeição do pedido da agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 3. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244208, 07265921020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, §3o, DO CPC. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se demonstrado que a penhora da remuneração do devedor prejudicaria a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando, em casos excepcionais, a norma constante do art. 833, inciso IV, do CPC e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares. 2. Inviável a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, pois não se presta eficaz para a satisfação do crédito. 3. Apesar de a medida prevista no art.782, §3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes-, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1406147, 07334135920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. PETIÇÃO DO CREDOR PARA INCLUIR O NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO. ART. 782, § 3o, DO CPC. SOLUÇÃO DO MÉRITO EM TEMPO RAZOÁVEL. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DO DIREITO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. O CPC/2015, no seu art. 5o, dispõe terem as partes direito a obter em prazo razoável a solução integral do mérito, estando inclusa a atividade satisfativa. 2.1. O mesmo Diploma estabeleceu o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o) e instituiu a observação da eficiência na aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz (art. 8o). 3. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de inscrição que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina. 3.1. Os argumentos de limitação de pessoal ou complexidade de acesso ao sistema são por demais genéricos e não encontram respaldo fático ou técnico, principalmente quando derivam de mera opção do juízo por não utilizar o SerasaJud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390888, 07139823920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal e DETERMINO a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD ou outro mecanismo adequado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora